Tribunal: TJBA
Processo: 8002547-53.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002547-53.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DUPLICIDADE DE JULGAMENTO DO MESMO RECURSO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 505 DO CPC – NULIDADE DO SEGUNDO JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
8002547-53.2022.8.05.0271
, em que figuram como embargante OI S.A. e como embargado MUNICIPIO DE VALENCA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)